Tribunal: TJSP
Processo: 1009389-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CONDOMÍNIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autor alega que a Requerida realizou a instalação indevida de sistema de refrigeração ("ar condicionado") na área comum do subsolo do condomínio edilício – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar à obrigação de fazer de desfazimento das obras realizadas na área comum de condomínio edilício – Em regra, incumbe ao síndico (representante do condomínio) o

Ementa:

CONDOMÍNIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autor alega que a Requerida realizou a instalação indevida de sistema de refrigeração ("ar condicionado") na área comum do subsolo do condomínio edilício – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar à obrigação de fazer de desfazimento das obras realizadas na área comum de condomínio edilício – Em regra, incumbe ao síndico (representante do condomínio) o ajuizamento de ações relativas às áreas comuns do condomínio edilício, nos termos dos artigos 1.348, inciso II, do Código Civil e 75, inciso XI, do Código de Processo Civil – Apenas em hipóteses excepcionais, os condôminos detêm legitimidade para o ajuizamento de ações entre si ou contra terceiro, caso evidenciada a lesão a interesse específico de um condômino – Autor não é o representante legal do condomínio (simples condômino, não síndico) – Tampouco houve ofensa ao interesse específico do Autor – Matéria alegada na petição inicial é relativa a interesse genérico do condomínio (instalação indevida de sistema de refrigeração de ar na área comum do subsolo) – Ausente a legitimidade processual do Autor, impondo-se a extinção do processo – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL